Tribunal: TJES
Processo: 0000391-91.2004.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000391-91.2004.8.08.0041

APTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APDO: MARIO AVELINO DE MELO

RELATORA: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CARACTERIZADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE VERIFICADA . SUSPENSÃO DO PROCESSO REALIZADA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS DECORRIDO APÓS O PRAZO DE SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE SUSPENDE OU ARQUIVA O FEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Lei nº 6.830 de 1980, Lei de execução Fiscal, disciplina a prescrição intercorrente em seu art. 40, prevendo que diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis o curso da execução será suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, findo o qual inicia a contagem do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça mantém do entendimento de que é prescindível a intimação da Fazenda Pública da decisão que suspende ou arquiva o feito, visto que o arquivamento é automático.

3. Pela análise do caderno processual, verifico que como o processo foi suspenso em 20 de outubro de 2007, e posteriormente determinado o arquivamento do feito em 02 de junho de 2009, sendo que não foram adotadas providências frutíferas no processo, tendo início o prazo prescricional de 05 (cinco) anos que encerrou em 02 de junho de 2014.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 19

de setembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000391-91.2004.8.08.0041
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
APELADO: MARIO AVELINO DE MELO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000391-91.2004.8.08.0041

APTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APDO: MARIO AVELINO DE MELO

RELATORA: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se, aqui, de Apelação Cível manejada pelo MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, haja vista estar inconformado com a r. sentença de fls. 39/40, na qual o MM. Juiz pronunciou a prescrição intercorrente do crédito tributário e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 40, §4º da Lei de Execuções Fiscais, cumulado com o art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de fls. 41/46, o Município Apelante aduz, em apertada síntese, que: 1) a sentença é nula por ter sido proferida sem o atendimento das disposições do art. 9º e 10 do CPC/2015, 2) o Município não foi devidamente intimado, conforme previsão do art. 183, §1º do CPC/2015, e; 3) O arquivamento dos autos foi promovido com base na Lei Municipal nº 764/2008 e não da Lei nº 6.830/80.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000391-91.2004.8.08.0041

APTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APDO: MARIO AVELINO DE MELO

RELATORA: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se, aqui, de Apelação Cível manejada pelo MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, haja vista estar inconformado com a r. sentença de fls. 39/40, na qual o MM. Juiz pronunciou a prescrição intercorrente do crédito tributário e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 40, §4º da Lei de Execuções Fiscais, cumulado com o art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de fls. 41/46, o Município Apelante aduz, em apertada síntese, que: 1) a sentença é nula por ter sido proferida sem o atendimento das disposições do art. 9º e 10 do CPC/2015, 2) o Município não foi devidamente intimado, conforme previsão do art. 183, §1º do CPC/2015, e; 3) O arquivamento dos autos foi promovido com base na Lei Municipal nº 764/2008 e não da Lei nº 6.830/80.

Pois bem. Pela análise detida dos autos constato que as alegações do Apelante não merecem prosperar. Explico:

A Lei nº 6.830 de 1980, Lei de execução Fiscal, disciplina a prescrição intercorrente em seu art. 40, prevendo que diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis o curso da execução será suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, findo o qual inicia a contagem do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco). In verbis:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Nesse sentido a lição de Fredie Didier Júnior, que destaca a orientação contida no enunciado de súmula nº 314 do Superior Tribunal de Justiça:

Não localizado o executado, não encontrados bens seus ou sendo impenhoráveis os bens de que for titular, o juiz suspenderá o curso da execução fiscal durante o máximo de 1 (um) ano, não correndo, nesse período, o prazo de prescrição. Ultrapassado esse período de 1 (um) ano, e não sendo encontrados o executado ou bens seus, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, começando, a partir daí, a correr o prazo de prescrição intercorrente. Nesse sentido, o enunciado 314 da Súmula do STJ, ainda aplicável: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

Assim, podemos observar que a presente demanda executória foi ajuizada pelo Município em 09/07/2004, sendo que diante do insucesso de localização do executado ou de bens passíveis de penhora foi deferido pelo magistrado primevo, em 20 de fevereiro de 2006, o pedido de suspensão do feito.

Contudo, mesmo após decorrido o prazo de suspensão, o Município não logrou êxito em localizar o devedor ou qualquer bem para efetivação da penhora.

Destarte, em decisão de fl. 33, datada de 02 de junho de 2009, o magistrado a quo, atendendo pleito do Município, determinou o arquivamento

provisório dos autos.

Após certidão informando ter decorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos da decisão que ordenou o arquivamento provisório dos autos, o magistrado determinou a intimação da Fazenda Pública para se manifestar, oportunidade na qual foi apresentada petição de fls. 36/36-V.

Assim, constatado ter transcorrido mais de 05 (cinco) anos, o magistrado primevo reconheceu a prescrição intercorrente, fundamentando a sentença no seguinte sentido:

O § 4º, do art. 40, da Lei nº 6.830/80, foi acrescentado à Lei de Execução Fiscal por força da Lei nº 11.051/04, a qual, por ostentar a natureza de norma processual, tem aplicação imediata, alcançando inclusive os processos em curso.

Tal dispositivo legal faculta a decretação da prescrição intercorrente por iniciativa judicial, após oitiva do ente público exequente, como forma de permitir-lhe arguir eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional.

No presente caso, instada a manifestar-se nos autos a parte exequente não demonstrou qualquer causa suspensiva ou interruptiva de seu curso, limitando-se a novo pedido de arresto, por entender que o arquivamento se dera por força de Lei Municipal.

Desse modo, não havendo causas suspensivas ou interruptivas, e verificando-se que, desde o término do prazo de suspensão, aguarda-se movimentação objetiva em busca da satisfação do débito, forçoso é concluir que incide na espécie o disposto na Súmula nº 314, do STF, ou seja, a ocorrência da prescrição quinquenal intercorrente.

À luz do exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO do crédito tributário exequendo e, em consequência, resolvo o mérito na forma do art. 487, inc. II, do CPC c/c art. 40, §4º, da LEF.

Pois bem.

A prescrição intercorrente se caracteriza em razão da conduta do autor, que não diligenciou de forma a buscar a efetividade da pretensão executória, transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos após a suspensão de 1 (um) ano do processo, independentemente do ato formal de arquivamento.

Destarte, o Colendo Superior Tribunal de Justiça mantém do entendimento de que é prescindível a intimação da Fazenda Pública da decisão que suspende ou arquiva o feito, visto que o arquivamento é automático, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40 DA LEI 6.830/1980. REQUERIMENTO DO CREDOR. SUSPENSÃO DETERMINADA PELO ESCRIVÃO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DIRETO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFERIMENTO DA SUSPENSÃO. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A CINCO ANOS. INÉRCIA DA EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ.

1.
O STJ já definiu que, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente, sendo desnecessária a intimação da Fazenda da decisão que suspende ou arquiva o feito, arquivamento este que é automático; incide, no caso, a Súmula 314/STJ.

2. A Primeira Seção do STJ também já se pronunciou sobre o tema em questão, entendendo que "a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário" (REsp n. 1102431/RJ, DJe 1.2.10 - regido pela sistemática do art. 543-C, do CPC). Tal entendimento, mutatis mutandis, também se aplica na presente lide.

3. A verificação da inércia da Fazenda Pública implica reexame de matéria fático-probatória, vedado a esta Corte Superior na estreita via do Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1650646/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017).

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO. PREENCHIMENTO. SÚMULA 314/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

1.
O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão de que o procedimento previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 se inicia automaticamente quando não houver a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou quando não forem encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, não cabendo, portanto, ao juiz ou à Fazenda Pública a escolha do melhor momento para o início dos prazos de suspensão de um ano e da prescrição quinquenal.

2. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, consignou: "Nesse passo, decorrido o prazo suspensivo anual e o prazo de arquivamento qüinqüenal, de acordo com a Súmula 314 do STJ, sem que fossem adotadas diligências eficazes pela Fazenda Pública, operou-se a prescrição intercorrente dá pretensão executiva, pelo que a manutenção da sentença era de rigor, notadamente por entender o STJ que nos caos em que a suspensão é requerida pela própria fazenda, não é necessária a intimação pessoal do deferimento do pedido" (fl. 99, e-STJ).

3. O entendimento do Sodalício a quo está em consonância com o do Superior Tribunal de Justiça de que, em execução fiscal, é desnecessário o ato formal de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho que o efetive (Súmula 314/STJ) e de que não há como deixar de pronunciar a prescrição intercorrente, nos casos em que não encontrados bens penhoráveis para a satisfação do crédito, após o decurso do prazo quinquenal.

4. Recurso Especial não provido. (REsp 1837371/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019).

Pela análise do caderno processual, verifico que como o processo foi suspenso em 20 de outubro de 2007 (fl. 29-V), e posteriormente determinado o arquivamento do feito em 02 de junho de 2009, sendo que não foram adotadas providências frutíferas no processo, tendo início o prazo prescricional de 05 (cinco) anos que encerrou em 02 de junho de 2014.

Em que pesem as alegações do Apelante, de não atendimento às disposições do art. 9º e 10 do CPC/2015 e de irregularidade na intimação, por descumprimento do art. 183, §1º do CPC/2015, constato que a petição apresentada pelo Município às fls. 36/36-V, apresenta ciência inequívoca tanto da certidão proferida pelo servidor da comarca de Presidente Kennedy, que trata do prazo prescricional previsto no § 4º, art. 40 da Lei nº 6.830/80 (fl. 34), quanto do despacho do Magistrado primevo (fl. 35) que determinou a intimação do Município para se manifestar nos autos, demonstrando que o Ente Público teve a oportunidade de se manifestar nos autos sobre a ocorrência da prescrição, atendendo aos princípios do contraditório e da não surpresa.

Ademais, não obstante o magistrado a quo ter citado o art. 11 da Lei Municipal nº 764/2008 na decisão que determinou o arquivamento da execução fiscal, inegável que o dispositivo remete às disposições do art. 40 da Lei nº 6.830/80, não havendo a irregularidade sustentada pelo Município.

Dessa forma, verificado que o prazo prescricional ocorreu em 02/06/2014, sendo que o magistrado proferiu sua sentença em 28 de junho de 2017, observo que já tinha transcorrido o prazo da prescrição intercorrente.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença objurgada.

Considerando que não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Juízo de origem, deixo de majorar a verba honorária recursal nesta oportunidade.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000391-91.2004.8.08.0041

APTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APDO: MARIO AVELINO DE MELO

RELATORA: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CARACTERIZADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE VERIFICADA . SUSPENSÃO DO PROCESSO REALIZADA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS DECORRIDO APÓS O PRAZO DE SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE SUSPENDE OU ARQUIVA O FEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Lei nº 6.830 de 1980, Lei de execução Fiscal, disciplina a prescrição intercorrente em seu art. 40, prevendo que diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis o curso da execução será suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, findo o qual inicia a contagem do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça mantém do entendimento de que é prescindível a intimação da Fazenda Pública da decisão que suspende ou arquiva o feito, visto que o arquivamento é automático.

3. Pela análise do caderno processual, verifico que como o processo foi suspenso em 20 de outubro de 2007, e posteriormente determinado o arquivamento do feito em 02 de junho de 2009, sendo que não foram adotadas providências frutíferas no processo, tendo início o prazo prescricional de 05 (cinco) anos que encerrou em 02 de junho de 2014.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.